Tribunal: TJMT
Processo: 1009517-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009517-97.2021.8.11.0000
AGRAVANTES:- RONALDO CARDOSO DA SILVA e IRIETE CARDOSO CECATTO
AGRAVADO- BANCO DO BRASIL SA
Agravo de Instrumento n. 1009517-97.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Ação de Cobrança, revogou o decisum que havia concedido a inversão do ônus da prova (exibição de documento) e a perícia contábil.
Os agravantes alegam que o feito foi interposto pelo agravado no qual busca o recebimento de R$ 2.069.546,77.
Aduzem que pleitearam que a instituição financeira apresentasse cópia da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 98/00123-X (atual 12/80563-7) e de todas as demais operações de financiamento que eventualmente tiverem sido renegociadas neste título de crédito.
Dizem que a exibição do documento pelo agente financeiro é a maneira mais concreta de confirmar a origem e a legalidade dos valores informados na escritura pública versada nos autos, sendo imprescindível para apuração do quantum debeatur, em especial para que se verifique que os valores confessados na escritura guardam relação com os instrumentos originários repactuados.
Afirmam que o documento pretendido é comum às partes, está dentro da esfera de disponibilidade do agravado, porém, em razão da sua antiguidade, não está disponível a eles (agravantes) o que justificaria a necessidade de exibição pelo Banco.
Argumentam que, no que se refere à perícia, não se trata de simples cálculo aritmético, mas sim traz implicações na própria inexistência do débito. Acrescentam que somente essa prova poderá esclarecer a evolução da dívida e, especialmente à correta aplicação das cláusulas estabelecidas pelas partes, tratando-se de ação de cobrança com pedido certo e delimitado. E mais, a negativa implicaria no cerceamento de defesa.
Pedem o efeito suspensivo.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que negou a inversão do ônus da prova, bem como a perícia contábil, proferido nos seguintes termos:
(...) De início, no que se refere ao pedido de aplicação do CDC e inversão do ônus da prova em favor dos requeridos com base no artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, formulado na contestação, verifico que a parte requerida pretende a revisão da dívida desde o seu nascedouro, qual seja, da Cédula Rural Pignoratícia emitida para custeio agrícola.
De acordo com o artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor:
“Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.”
No caso em tela, não vislumbro a existência de relação de consumo entre as partes, uma vez que os valores obtidos com a referida cédula foram utilizados para fomento de atividade econômica exercida pela emitente, não sendo esta considerado, portanto, consumidora final.
(...)
Sem prejuízo, em que pese a decisão de id n. 30456679 determinar a exibição da cópia da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 98/00123-X (atual 12/80563-7) e de todas as demais operações de financiamento, o título cobrado nestes autos refere-se a Confissão de Dívida, de modo que incabível a revisão de cláusulas contratuais referentes aos instrumentos contratuais anteriores, razão pela qual torno sem efeito a determinação de exibição de documentos.
(...)
Ademais, deve ser consignado que no caso em tela o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, de modo que dispensa a produção de prova pericial contábil, não havendo que falar em cerceamento de defesa, pois o valor pode ser aferível por simples cálculo aritmético em razão dos índices contidos na Confissão de Dívida de id n. 11559750. (Id 5471239 dos autos em primeiro grau)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente aos agravantes que exija a concessão da medida neste momento.
Ademais todas as questões apresentadas precisam ser analisadas com cautela, o que será feito no mérito, após a oitiva do agravado.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 4 de junho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator